Tribunal: TJDFT
Processo: 0753500-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à penhora, ao fundamento de ausência de comprovação da impenhorabilidade dos valores bloqueados via SisbaJud.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se os valores tornados indisponíveis por meio do sistema SisbaJud são impenhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora de numerário por meio do sistema SisbaJud observa o disposto nos arts. 835, I e §1o, e 854, caput, do CPC, que autorizam a constrição eletrônica de ativos financeiros sem prévia ciência do executado, cabendo a este, conforme art. 854, §3o, I, do CPC, comprovar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas, ônus não atendido, pois não demonstrada a natureza alimentar específica dos valores e porque evidenciado o desvirtuamento da conta poupanã por seu uso atípico.
4. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC incide sobre a verba de natureza alimentar e sobre quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite legal, não havendo nos autos comprovação idônea de que os valores bloqueados se enquadram nas hipóteses legais, motivo pelo qual é inviável o afastamento da penhora.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 525, §§ 4o e 5o; art. 833, X; art. 835, I e §1o; art. 854, §3o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0722551-87.2025.8.07.0000, Rel. Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, j. 26/08/2025, p. 08/09/2025. TJDFT, AGI 0708070-22.2025.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira De Freitas, 8a Turma Cível, j. 03/06/2025, p. 20/06/2025.